Tribunal: TJES
Processo: 5010893-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010893-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Paciente idoso (75 anos). Doença renal crônica. Alegação de necessidade de hemodiálise. Aplicação do art. 318, II, do CPP. Substituição por prisão domiciliar. Liminar concedida e mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu de 75 anos de idade, portador de doença renal crônica, contra ato da Juíza da Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana, que, nos autos nº 5001076-50.2025.8.08.0017, converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa requereu substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, alegando quadro clínico grave e necessidade de tratamento de hemodiálise incompatível com o sistema prisional. Liminar parcialmente deferida, condicionada à apresentação de laudo médico e comprovante de residência, além de monitoramento eletrônico. Cautelares cumpridas, sendo o paciente colocado em prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

i) é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, quando o acusado, idoso e portador de doença grave, alega necessidade de tratamento especializado (hemodiálise);

ii) a ausência de laudo médico comprobatório da necessidade específica de hemodiálise impede a concessão da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O art. 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o réu estiver extremamente debilitado por doença grave, exigindo prova idônea da condição e da incompatibilidade do tratamento com o cárcere.

4. Embora não houvesse, inicialmente, laudo médico comprovando a necessidade de hemodiálise, restou evidenciada a idade avançada do paciente, o diagnóstico de doença renal crônica e outras comorbidades, bem como o risco de agravamento do quadro no ambiente prisional.

5. A decisão de primeiro grau determinou encaminhamento para avaliação médica e fixou cautelares para assegurar tanto o tratamento de saúde quanto a prevenção da reiteração delitiva, impondo prisão domiciliar, limitação de deslocamento a consultas médicas e monitoramento eletrônico.

6. Cumpridas as condições impostas e inexistindo alteração fática, mantém-se a liminar concedida, de forma a preservar a saúde e a dignidade da pessoa humana, sem descurar da tutela da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para manter a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com observância das medidas cautelares fixadas.

Tese: É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, quando comprovada a idade avançada e doença grave do réu, desde que evidenciada a incompatibilidade do tratamento de saúde com o regime prisional, podendo o magistrado condicionar a medida à apresentação de documentação médica e à imposição de cautelares diversas para resguardar a ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Ferreira da Silva, contra suposto ato coator perpetrado pela MMª Juíza de Direito da Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana, que, nos autos nº 5001076-50.2025.8.08.0017, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010893-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Ferreira da Silva, contra suposto ato coator perpetrado pela MMª Juíza de Direito da Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana, que, nos autos nº 5001076-50.2025.8.08.0017, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A defesa sustenta que o paciente possui 75 anos de idade, sendo pessoa idosa, e apresenta quadro clínico grave, sendo portador de doença renal crônica, com apenas um rim funcional, necessitando de tratamento de hemodiálise urgente e contínuo, o que, segundo sustenta, não poderia ser realizado de forma adequada no sistema penitenciário.

Invoca o disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para pessoas extremamente debilitadas por doença grave.

Fundamenta, ainda, seu pleito no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e no princípio da dignidade da pessoa humana, além de colacionar laudos médicos que atestam o quadro clínico grave do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

De início, reconheço que João Ferreira da Silva possui condição médica delicada, sendo pessoa idosa, conforme comprova sua documentação pessoal, além de portar doença renal crônica.

Salienta-se que segundo informações trazidas pela defesa, o paciente necessitaria de sessões de hemodiálise, contudo, na documentação acostada, não há qualquer informação nesse sentido.

Há sim, laudo atestando ser o mesmo portador de doença renal, mas não que sua condição inspira a realização de sessões de hemodiálise.

A decisão proferida na audiência de custódia determinou, expressamente, que o réu fosse encaminhado à equipe de saúde do local onde se encontra custodiado para avaliação médica, visando tratamento de doença crônica, o que demonstra a adoção de providências por parte do Estado para assegurar a integridade física do preso.

Ainda, a gravidade concreta dos delitos imputados, sobretudo diante da natureza dos crimes (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo), a diversidade de munições e substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, não podem ser ignorados, sob pena de esvaziar a função preventiva da medida cautelar.

Consta expressamente do termo de audiência que, segundo relato da Magistrada, “a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, levando em consideração a diversidade de munições e substâncias ilícitas encontradas”.

Todavia, o ordenamento jurídico estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar, quando o réu estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exigindo o parágrafo único do mesmo dispositivo prova idônea dessa condição.

No caso, os documentos médicos apresentados pela defesa demonstram ser o paciente possuidor de hipertensão, diabetes tipo 2, além de apresentar quadro de doença renal crônica.

Ademais, a alegação defensiva de que o paciente necessita de hemodiálise, evidencia quadro clínico delicado, com risco de vida ao paciente, caso mantido em cárcere.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em hipótese análoga, que a prisão domiciliar poderá ser concedida, quando o acusado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, não bastando meras alegações, mas sendo necessária demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

É exatamente essa a hipótese dos autos, na qual há prova robusta da doença grave, da idade avançada do paciente e da absoluta incompatibilidade entre o tratamento de hemodiálise e o regime de encarceramento, situação que, se mantida, poderá configurar violação ao direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Contudo, reitero aqui, que a necessidade de hemodiálise, consiste até o presente momento em mera alegação defensiva, não havendo laudo médico apontando a necessidade desse tipo de tratamento.

Desse modo, considerando a gravidade concreta dos fatos e a condição de saúde do paciente, entendo que a prisão domiciliar revela-se necessária para, ao menos nesse momento, preservar a saúde do paciente.

Assim, concedo a prisão domiciliar nos seguintes termos:

a) A defesa deverá
apresentar laudo médico apontando, expressamente, a necessidade de hemodiálise como tratamento indicado à condição do paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nova decretação de prisão preventiva.

b) Deverá o paciente apresentar comprovante de residência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

c) Cumpridas as determinações anteriores,
poderá o paciente deixar sua residência, unicamente para realização de atendimentos médicos.

d) Diante da gravidade concreta dos fatos,
determino o uso de monitoramento eletrônico.

[...]

O paciente cumpriu com as cautelares diversas da prisão que lhe foram determinadas, tendo sido em seguida, posto em prisão domiciliar.

Desse modo, inexistindo alteração fática, mantenho incólume a decisão que deferiu a liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)